Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DA PROVA. MÍNIMO DE VEROSSIMILHANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA. ARTIGO 373, II, CPC. NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja possível a inversão da prova pelo magistrado, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (parágrafo §1o do art. 373 do CPC/2015), é necessário um mínimo de verossimilhança ou lastro probatório das alegações da parte contrária.
2. A requerida citada por edital teve sua defesa apresentada pela Curadoria Especial, a qual não possui nenhum conhecimento efetivo sobre a ocorrência dos fatos, de sorte que a verossimilhança de sua alegação somente poderia emergir da própria ré em pessoa.
3. Ainda que a contestação por negativa geral torne os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova em nada se altera, de sorte que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Precedentes.
4. A parte ré da demanda não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo correta a constituição de título executivo judicial em favor do autor, nos termos proferidos pela sentença recorrida.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.